Tribunal: TJSP
Processo: 2301163-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Paulo Sergio Markun contra decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da Choperia Rádio Clube, incluindo sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. O agravante alega nulidade da decisão por falta de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Paulo Sergio Markun contra decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da Choperia Rádio Clube, incluindo sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. O agravante alega nulidade da decisão por falta de citação de todos os sócios e ausência de oportunidade para produção de provas. No mérito, sustenta que, como sócio minoritário, não praticou atos que ensejassem sua responsabilização.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a desconsideração da personalidade jurídica é aplicável, considerando a alegação de abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial, mesmo que o agravante seja sócio minoritário.
III. Razões de Decidir
3. A nulidade por falta de citação de todos os sócios é rechaçada, pois o litisconsórcio passivo é facultativo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. No mérito, a desconsideração é mantida, pois há indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, conforme reconhecido em sentença anterior e acórdão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica pode alcançar sócios minoritários quando há indícios de abuso de personalidade e confusão patrimonial.